Tribunal: TJMT
Processo: 1063486-82.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063486-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 229.429.551-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1063486-82.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUZA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DO PIX COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo
que foi vítima de golpe praticado por terceiros, mediante fraude eletrônica do tipo "WhatsApp/engenharia social", ocasião em que acabou realizando transferências pix que totalizaram R$ 8.520,00 (oito mil, quinhentos e vinte reais).Sustenta que, logo após perceber a fraude, comunicou imediatamente o Banco, solicitando o bloqueio das operações e o estorno dos valores transferidos, mas a instituição financeira permaneceu inerte.Alega, ainda, que o banco procedeu ao bloqueio do seu acesso ao pix restringindo o uso legítimo de sua conta de 14/05/25 a 30/05/25.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “
Conforme documentos juntados pela reclamada (Id. 213404086), as transferências foram realizadas dentro dos limites previamente estabelecidos pela própria reclamante, que havia configurado limites diários e mensais para transações pix, não impugnados pela parte reclamante (Id. 218716326).Ademais, as transferências foram realizadas pela própria reclamante, utilizando suas senhas pessoais e dispositivos de sua propriedade, conforme admitido na própria inicial. Não houve, portanto, qualquer invasão ao sistema bancário ou falha de segurança por parte da instituição financeira.Importante ressaltar que, mesmo que a instituição financeira adotasse medidas adicionais de verificação de identidade, as transações teriam sido concluídas, uma vez que foram realizadas pela própria titular da conta, utilizando seus dados pessoais e dispositivos autorizados.O golpe sofrido pela reclamante ocorreu fora do ambiente bancário, por meio do aplicativo WhatsApp, onde terceiros se passaram por seu filho. A instituição financeira não tem controle sobre as comunicações realizadas por aplicativos de mensagens de terceiros, nem pode ser responsabilizada por fraudes praticadas nesse ambiente.Quanto à alegação de que o banco não adotou medidas para recuperar os valores transferidos, os documentos de P. 03/04 - Id. 212774744 demonstram movimentações com a descrição “900-Pix-Envio devolvido”. Tal fato evidencia que a reclamada adotou as medidas cabíveis para minimizar os danos sofridos pela reclamante.Em relação ao bloqueio temporário do acesso ao PIX, trata-se de medida de segurança adotada pela instituição financeira após a comunicação da fraude, visando proteger a conta da reclamante de novas tentativas de golpe, não configurando falha na prestação do serviço.Nesse contexto, verifica-se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, uma vez que a reclamante, por sua própria conduta, realizou as transferências sem adotar as cautelas necessárias para verificar a identidade do solicitante.
.
.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.

4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.

5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido.(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e não provido
.
Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026